Tribunal: CARF
Processo: 13652.720029/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.720029/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
IBRAHIM KHOUDER AHMAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, não se aplica à multa de ofício do art. 44, I e
§3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/72) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 58/63) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
40/45), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2009, por
dedução indevida de despesas de livro caixa e de incentivo. O lançamento foi cientificado em
26/01/2011 (e-fls. 46). Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferida (e-fls. 10), tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.720029/2011-40
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720029/2011-40

sido cientificada em 17/03/2011 (e-fls. 47). Na impugnação (e-fls. 02/09), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Dedução de Incentivo.
(c) Dedução de livro caixa.
(d) Ilegalidade da multa.
(e) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Do imposto devido apurado na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas pelo
contribuinte as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, não sendo admitida a
dedução de doações feitas diretamente a entidades beneficentes ou assistenciais.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
O contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado pode deduzir
despesas escrituradas em livro caixa que, além de preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em Livro Caixa, está limitado ao valor da
receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica, sem vínculo empregatício.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com a
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 14/03/2012 (e-fls. 64/66) e o recurso voluntário (e-
fls. 69/72) interposto em 02/04/2012 (e-fls. 69), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
(b) Mérito. “A pretensão é desconstituir o lançamento de oficio referente ao ano
calendário 2010. Conforme o Auto de Infração na maior parte dos
lançamentos foi aplicada 75% (setenta e cinco por cento), sendo esta limitada
ao teto máximo de 20% (vinte por cento), conforme estabelece o artigo 61 da
Lei n° 9130/96” (CTN, art. 112, IV). Quanto à aplicabilidade da SELIC, há
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720029/2011-40

ilegalidade e inconstitucionalidade. Por fim, pede o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/03/2012 (e-fls. 64/66), o recurso
interposto em 02/04/2012 (e-fls. 69) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Mérito. O recorrente sustenta pretender desconstituir o lançamento de ofício e
para tanto argumenta que a multa deve ser limitada ao teto de 20%, nos termos do art. 61 da Lei
n° 9.130, de 1996, por força do disposto no art. 112, IV, do CTN, e que a aplicação da taxa
SELIC é ilegal e inconstitucional.
A simples alegação de que pretende desconstituir o lançamento não tem o condão
de infirmá-lo. A rigor, a argumentação articulada nas razões recursais é capaz de atacar apenas a
multa de ofício e os juros de mora.
Tais argumentos, contudo, não prosperam. O lançamento foi constituído com
multa de 75% e está amparado pela legislação tributária invocada na Notificação de Lançamento
(Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I e §3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007), não
sendo aplicável o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, a versar sobre multa de mora e não multa de
ofício, circunstância que, de plano, afasta a invocação do art. 112, IV, do CTN.
A utilização da Taxa SELIC encontra respaldo no art. 61, §3°, da Lei n° 9.430, d e
1996, havendo jurisprudência administrativa pacífica nesse sentido:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.720029/2011-40

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 79
DF CARF MF
Original